Tribunal: TJDFT
Processo: 0724769-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE VALIDADE DOS EXAMES DE CORPO DE DELITO. ACOLHIDA. PRESENÇA DE VESTÍGIOS. ART. 158 DO CPP. ADITAMENTO À DENÚNCIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATO LIBIDINOSO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. FORA DA PRESENÇA DA VÍTIMA OU DE TERCEITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE VALIDADE DOS EXAMES DE CORPO DE DELITO. Tendo o acusado praticado infração que deixou vestígios (art. 158 do Código de Processo Penal), correta a produção do exame de corpo de delito pelo Instituto de Criminalística, conforme requerido pela Acusação. Preliminar acolhida.

2. Se ato libidinoso ocorreu em local incerto e não sabido, distante da vítima ou de terceiros, tendo a ofendida descoberto a ação somente quando teve acesso a algumas roupas furtadas, que lhes foram devolvidas, com vestígios de espermas, de modo que o ato não ocorreu de corpo presente, como ocorre em inúmeros casos tratados pelos tribunais, como por exemplo, dentro de ônibus, em espaços públicos, dentro de casa, sendo todos na presença da vítima, não estão presentes as elementares do crime de importunação sexual, devendo a decisão que rejeitou o aditamento da denúncia ser mantida.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. No mérito, não provido.